Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702440-03.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIS GERALDO GUIMARAES, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME APELADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, REGIS GERALDO GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por RÉGIS GERALDO GUIMARÃES (autor) e PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI – ME (réu) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulado com pedido de indenização por lucros cessantes e perdas e danos, julgou parcialmente procedente pedido, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) decretar a rescisão do contrato e cessão de direitos de id. 83649337/83652199; b) condenar a parte ré a restituir à parte autora todos os valores vertidos, em parcela única, vedado qualquer decote, a qualquer título, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e de juros de 1% ao mês, pro rata, a contar da citação; e c) condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes ao autor pelo período compreendido entre 22/06/2013 até 30/10/2020, no valor do aluguel, com a incidência de 1% de juros desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a distribuição da ação. O valor deverá ser obtido mediante a instauração de liquidação de sentença. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ré e autora, respectivamente, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, vedada a compensação. (ID 38409557). De início, observa-se que o recurso de apelação interposto pelo réu PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-ME (ID 38409565) está acompanhado da guia de preparo de ID 38409566. Entretanto, o comprovante de pagamento ID 38409567 não apresenta nenhum dado que indique relacionar-se à guia de custas do recurso, tal como "Nosso Número" ou ainda o número do código de barras constante na GRU, inexistindo, ademais, nenhuma demonstração de ter havido justo impedimento (art. 1.007, § 7o, do CPC). Por essa razão, o comprovante de pagamento anexado aos autos não pode ser aceito. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento em dobro, a parte juntou o mesmo documento que não continha os dados necessários para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de identificar qual a GRU foi objeto de compensação. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Não cabe ao magistrado buscar a comprovação do pagamento do preparo através de consulta ativa ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, uma vez que esse ônus incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. 6. O caso dos autos não enseja a aplicação do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, pois não houve equívoco no preenchimento da guia, mas ausência de comprovação de que a guia fora paga, ensejando a aplicação, nesse caso, do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340884, 07038043120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021, g.n.) INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2. Se os apelantes, apesar de devidamente intimados, trazem comprovante de pagamento sem qualquer dado que indique relacionar-se à guia de custas do presente recurso, tal como "Nosso Número" ou ainda o número do código de barras constante na GRU, inexistindo, ademais, qualquer demonstração de ter havido justo impedimento (art. 1.007, § 7o, do CPC), impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção. 3. Apelo não conhecido. (Acórdão 1263862, 00069865620148070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020, g.n.) Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI – ME para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora